Tribunal: TJES
Processo: 5007417-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007417-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINALDO ALVES e outros (2)

AGRAVADO: ALZERINO PINHEIRO DA SILVA e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ÔNUS DO DEVEDOR EM COMPROVAR ADIMPLEMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que atribuiu à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Os agravantes pleiteiam a redistribuição do ônus probatório, sustentando que cabe aos réus comprovar a sua adimplência.

3. A prova do pagamento é ônus do devedor, sendo a inversão do ônus da prova possível com base no art. 373, §1º, do CPC, considerando a facilidade que a parte ré possui em produzir a prova do adimplemento, nos moldes da distribuição dinâmica do ônus probatório. Precedentes.

4. Recurso parcialmente provido, a fim de inverter o ônus da prova tão somente quanto ao adimplemento dos termos contratuais pelos requeridos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Edinaldo Alves
e outros
contra a r. decisão saneadora proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES (id. 9008845), que, nos autos da
“Ação
Declaratória e Resolutiva de Negócios Jurídicos
”
proposta em desfavor de
Valdir Vieira
d
a Silva
e outros
,
atribuiu à parte autora o ônus da prova, por se tratar de matéria atrelada ao direito invocado por ela, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 8603743), os agravantes sustentam que o ônus da prova deve ser atribuído ao polo passivo da demanda, uma vez que cabe ao devedor comprovar a sua adimplência.

Em decisão de id. 9479586, concedi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, eis que configurados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Contrarrazões apresentadas em id. 9821137, pugnando pela manutenção do édito e suscitando preliminar de intempestividade.

1. Preliminar de Intempestividade:

Na origem, o magistrado proferiu decisão saneadora (id. 34640620) na qual atribuiu o ônus probatório à parte autora, ora agravante, uma vez que referente ao próprio direito invocado por ela. Em resposta, a parte atravessou a petição de id. 36218465 requerendo ajustes quanto à distribuição de tal ônus, com fundamento no art. 357, § 1º, do CPC. Ato contínuo, o magistrado indeferiu o requerimento formulado, “
pelas razões fáticas e jurídicas já dispostas na decisão saneadora
” (id. 43590084), o que originou o presente pleito recursal.

Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, aduzindo que o pedido de esclarecimento pautado no art. 357, §1º do CPC não interrompe o prazo recursal. Ainda, sustenta que houve tentativa de camuflar um pedido de reconsideração da distribuição do ônus probatório (que também não interrompe prazo) com um pedido de esclarecimentos da decisão saneadora, o que não é aceitável.

O parágrafo primeiro do art. 357 do CPC dispõe que “
Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável
”.

Não desconheço a existência de controvérsia a respeito do citado dispositivo legal entre os egrégios Tribunais pátrios, diante da possibilidade de 02 (duas) interpretações distintas: (i) a primeira, de que o pedido de esclarecimentos e/ou ajustes sobre a decisão de saneamento não passa de um pedido de reconsideração e, portanto, não interrompe o prazo recursal e (ii) a segunda, de que se tratam de instrumentos processuais diferentes e logo, segundo a própria letra da lei, a decisão saneadora apenas se tornará estável após findo o prazo de cinco dias para ajustes ou, caso sejam pedidos esclarecimentos, se tornará estável após a deliberação do juízo, evento que inaugura o prazo recursal para interposição de recursos.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou que “
O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015,
somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento
, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias
” (STJ, REsp Nº 1703571 – DF, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Julg.: 22/11/2022, Publicação: 07/03/2023).

No referido julgamento, a Quarta Turma do Tribunal da Cidadania entendeu que
não se pode considerar o
pedido de esclarecimentos/ajustes da decisão saneadora
como um mero pedido de reconsideração
, por se tratar de instrumento diverso que já estava disponível muito antes da existência do art. 357, §1º, do CPC. Nesse sentido, o Ministro-relator ressalta que “
equiparar o pleito de esclarecimentos a um pedido de reconsideração
é simplificar os efeitos previstos em lei a ponto de anulá-los
, desconsiderando-se, por conseguinte, o princípio basilar da hermenêutica jurídica de que e a lei não contém palavras inúteis ou desnecessárias
”.

Compactuo, assim, com este entendimento, uma vez que, à letra da lei, a fase de saneamento do processo apenas se findará depois que o magistrado se manifestar quanto ao pedido de esclarecimentos/ajustes formulado pela parte, de modo que o prazo para interposição do agravo de instrumento se iniciará com a estabilização da decisão.

Nesse sentido, apesar de reconhecer como válido e natural o questionamento quanto ao procedimento referente ao art. 357, § 1º, do CPC/2015, uma vez que não é explícito quanto ao prazo recursal, convém rememorar que os dispositivos do Código de Processo Civil devem ser sempre interpretados a partir dos princípios que os regem, dentre eles o da cooperação, da efetividade do contraditório e, sobretudo, da primazia do mérito.

Assim, considerando que o dispositivo aqui discutido oportuniza a parte a participar ativamente da construção do saneamento do processo e reconhecendo a dúvida natural que surge frente ao funcionamento do prazo recursal neste caso, entendo que a interpretação que mais fornece segurança jurídica às partes é a de que
o prazo para interposição de agravo de instrumento é inaugurado a partir da estabilização da decisão saneadora.

Portanto, em observância ao posicionamento da Corte Superior e em respeito à letra da lei, entendo como prudente reconhecer que
o prazo recursal apenas se iniciou após a deliberação do magistrado quanto aos esclarecimentos requeridos
e, logo,
declarar
a tempestividade do recurso
.

Por tais razões, afasto a preliminar aventada e conheço deste recurso.

2. Mérito do Recurso:

Consoante já mencionado, o recorrente pretende a reforma de decisão saneadora que versa sobre a distribuição do ônus da prova, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, o que impõe o seu processamento.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual os requerentes, ora agravantes, apontam quebras contratuais na venda de diversos imóveis aos requeridos, pugnando pela resolução ou declaração de nulidade de diversos negócios jurídicos tangentes a eles.

Sintetizam os recorrentes que: “
O 1º Agravante era proprietário de um imóvel rural localizado no Córrego Frio, Distrito de Santa Luzia, Mantenópolis-ES, matriculado no CRGI, a princípio, sob a matrícula nº 2.160. Posteriormente, o imóvel em questão foi desmembrado em 04 (quatro) áreas
” (id. 8603743), sendo todas elas vendidas na mesma ocasião, em 05/11/2020, para três dos agravados.

Ao sanear o feito, o magistrado
a quo
, além de declarar a revelia de dois dos requeridos (Sr. Marcos Antônio e Sra. Hyasmim) e estabelecer os pontos controvertidos da demanda, deixou de inverter o ônus da prova, por se tratar de matéria atrelada ao direito invocado pela parte autora.

É em face desta decisão que aqui se insurgem os agravantes, argumentando que incumbe aos agravados provarem a sua adimplência, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo.

Sobre o tema, a legislação pátria autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.

Acerca desse instituto, leciona Antônio do Passo Cabral e Ronald Cramer
1
:

“
o art. 373, § 1º, do novo Código de Processo Civil positiva a chamada técnica de dinamização do ônus probatório. (...). A dinamização do ônus probatório, em realidade, não consiste em uma inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil no ordenamento jurídico brasileiro. Técnica semelhante consta do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (...). Ocorrendo pois a dinamização, que exige sempre decisão fundamentada, o ônus de provar determinado fato recai sobre a parte que tem mais facilidade na produção dessa prova, mesmo não estando ela inicialmente incumbida dessa tarefa. (...). A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais,
quando se verificar a existência de uma ‘
probatio diabólica’
(prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte
”.

No caso vertente, a decisão saneadora proferida pelo juízo
a quo
determinou como ponto controvertido “
a ocorrência da situação fática sustentada na inicial, apta a ensejar a declaração de nulidade/ resolução do negócio jurídico questionado,
notadamente quanto ao seu não adimplemento pelos demandados
”.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça tem explicitado que:
“A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja porque é necessário evidenciar a
solutio
, demonstrando o cumprimento da obrigação”
(STJ, RHC n. 38.233/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 28/2/2014) e que
“A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina.”
(REsp n. 1.084.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 30/11/2012, STJ).

Tanto é assim que o art. 319 do Código Civil dispõe que
“
O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”
, ou seja, justamente no escopo de evitar a cobrança de uma eventual dívida já quitada, o devedor tem o direito de somente efetuar o pagamento quando o credor lhe fornecer a quitação válida, reforçando que compete ao devedor comprovar numa demanda judicial que realizou a quitação da dívida que lhe estaria sendo cobrada novamente pelo credor de maneira indevida.

Aliás, no nosso ordenamento jurídico vigora o brocado segundo o qual “quem paga mal, paga duas vezes”, isto é, o devedor que paga quem não é detentor do título, se contentando com a quitação dada por terceiro em documento separado, corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo credor (arts. 308 e 310 do CC/02
2
).

Diante deste contexto, ao autor compete provar a existência do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, razão pela qual deve recair sobre o demandado o encargo de comprovar eventual pagamento da dívida que está sendo cobrada pelo demandante.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor
, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.
”
(AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019, STJ).

É este, inclusive, o posicionamento que vem sendo adotado por este Egrégio Sodalício em diversas outras ações similares:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II –
A prova do pagamento é ônus do devedor, eis que não se pode compelir o credor a produzir prova negativa,
ainda que aplicável a legislação consumerista à espécie, eis que, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado. III – O pagamento se comprova através de prova documental, a qual deve ser acostada à exordial ou a defesa, sendo estes os momentos processuais adequados à sua produção, ex vi da legislação processual civil.(...) V – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC n. 0006804-26.2009.8.08.0048, relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. (...) PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 6.
A prova do pagamento é ônus do devedor
, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (CC, art. 319). 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC n. 0003255-36.2016.8.08.0024, relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM PROVEITO DO EMPREENDIMENTO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AOS RÉUS EXPRESSO ACORDO PACTUADO ENTRE OS LITIGANTES PROVA DE QUITAÇÃO INEXISTÊNCIA DANO MORAL NÃO VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor da regra geral do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o autor, nesta ação, cuidou de demonstrar a responsabilidade dos réus quanto ao empréstimo efetuado com terceiro, bem como a inadimplência deste. 2. De forma diversa, a parte demandada não demonstrou satisfatoriamente a quitação da dívida assumida, não se desincumbindo, portanto, de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (art. 373, II, do CPC). 3.
A prova do pagamento é ônus que compete ao devedor.
Ademais, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (Art. 320 do CC), sob pena de incidência do brocardo quem paga mal, paga duas vezes. [...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC n. 0001155-67.2011.8.08.0062, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

Logo, em consonância à jurisprudência pátria e para impedir que caiba ao credor encargo processual impossível de ser cumprido por ele, concluo que comprovar a sua adimplência é ônus dos agravados.

Cumpre ratificar que se trata de ação multifacetada, em que se discutem diversas relações jurídicas associadas à mesma região e, naturalmente, cada uma delas terá as suas particularidades – como a hipoteca supostamente promovida pelo Sr. Euclézio e a retrovenda aos réus revéis.

Em vista disso, é prudente delimitar que a inversão do ônus da prova aqui promovida estende-se apenas ao adimplemento, por parte dos réus, dos termos negociados em contrato, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal.

Quanto ao argumento apresentado em contrarrazões de que o pagamento já foi comprovado, eis que apresentada escritura pública, entendo que dispor sobre as provas já colacionadas nos autos e realizar juízo de valor quanto a elas é dever do magistrado de 1º grau, ultrapassando a jurisdição desta Eg. Câmara, que neste agravo se limita tão somente a deliberar quanto à distribuição do ônus da prova.

Por tais razões, sem prejuízo de novo e mais profundo exame após a contraminuta,
conheço e
dou parcial provimento

ao recurso para, confirmando a tutela recursal já antecipada,
inverter
o ônus da prova
tão somente quanto o adimplemento dos termos contratuais pelos requeridos
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2015. pgs. 654/655.

2
Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Art. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007417-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: EDINALDO ALVES, ESTENIO MIQUELIN RIBEIRO ALVES e NATHALIA ANDRADE DE RESENDE

AGRAVADOS: ALZERINO PINHEIRO DA SILVA, MARIA CELIA PRIMO DE OLIVEIRA, MARIA DA GLORIA MENDES, VALDIR VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que quando do julgamento do Agravo de Instrumento em tela, a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendeu por dar parcial provimento ao recurso interposto por Edinaldo Alves, Estenio Miquelin Ribeiro Alves e Nathalia Andrade de Resende a fim de inverter o ônus da prova em desfavor dos Agravados quanto ao adimplemento dos termos contratuais firmados entre as partes, haja vista que “
o Tribunal da Cidadania tem orientado que ‘
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor
, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.
’
(AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019, STJ)
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pela Desembargadora Relatora, no sentido de dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.